Tribunal: TJBA
Processo: 8057914-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057914-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: VANESSA SANTOS MIRANDA PATRICIO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que custeasse integralmente o tratamento da autora em clínica especializada em obesidade, com internação de 120 dias, sob pena de multa.

2. A decisão agravada fixou multa por descumprimento e autorizou, na inexistência de rede credenciada, a realização do tratamento em clínica indicada pelo médico da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde pode se eximir da cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, sob alegação de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS; e (ii) saber se é possível a redução do prazo de internação determinado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ afirma que a indicação médica é suficiente para obrigar o plano de saúde a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, ainda que ausente previsão contratual expressa.

5. Tratando-se de tratamento essencial à saúde e à vida da paciente, não se pode caracterizá-lo como procedimento estético, sendo abusiva cláusula que o exclua da cobertura.

6. Verificado que o tratamento é urgente e imprescindível, é devida a manutenção da internação. No entanto, é razoável a redução do prazo inicial de internação para 90 dias, com possibilidade de prorrogação condicionada a novo relatório médico.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8057914-94.2025.8.05.0000, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e agravada,
VANESSA SANTOS MIRANDA PATRICIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.